Tribunal: STF
Processo: AI 552307
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Recurso que não ataca os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1o, do RISTF.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento